Tribunal: CARF
Processo: 10880.918698/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918698/2015-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SPE PREMIUM 1 - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo (relator) e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 10880.918697/2015-57, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1302-000.813, de 12 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão do colegiado
julgador de primeira instância administrativa, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp), por meio da qual compensou suposto pagamento a maior que o devido
a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao terceiro trimestre em questão.
O Despacho Decisório proferido pela autoridade administrativa não reconheceu o
suposto direito creditório e não homologou a compensação declarada, posto que o pagamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918698/2015-00
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918698/2015-00

apontado pelo sujeito passivo se encontrava inteiramente alocado ao débito por ele confessado
em relação ao mesmo tributo e período de apuração.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual: (i) alega que, originalmente, apurou e recolheu equivocadamente o
IRPJ relativo ao referido período de apuração, já que deixou de aplicar a receitas enquadradas no
art. 15, §4o, da Lei no 11.196, de 2005, o percentual de presunção de 8%, levando-as
integralmente na determinação do Lucro Presumido; (ii) apresenta os cálculos do suposto
pagamento a maior e informa haver apresentado Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retificadoras, nas quais informou o valor que entende correto, para o débito em questão.
O Acórdão recorrido concluiu que:
a mera retificação da DCTF não constitui demonstração dos elementos que teriam tornado
incorreto o pagamento realizado, e que a simples alegação de que determinado valor de tributo
teria sido declarado e recolhido a maior do que o devido, não é suficiente para assegurar a
certeza de que, de fato, tenha sido o caso.
(...)
Então, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado
na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração.
Assim, tendo em vista que a contribuinte não teria apresentado documentos
suficientes a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não haveria, portanto, como
confirmar a existência deste.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual se sustenta as
mesmas alegações já trazidas na Manifestação de Inconformidade, com a apresentação, também,
de cópias de balancetes e folhas do Livro Razão relativos aos meses de julho a setembro de
2013.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto vencedor, da lavra do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, consignado na Resolução no
1302-000.813, de 12 de fevereiro de 2020, paradigma desta decisão.

Sem embargo da costumeira irrefutabilidade dos votos do ilustre relator,
a maioria da turma entendeu que, neste caso, há necessidade de se
realizar uma diligência para melhor esclarecimento dos fatos.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918698/2015-00

É que o próprio objeto erigido no contrato social (fls. 12/18) já enseja a
verossimilhança das alegações recursais. Com efeito, ao defini-lo no
sentido de “adquirir terreno ou imóvel para nele realizar incorporação
imobiliária, desde a implantação, desenvolvimentos e construção, bem
como sua comercialização”, aquele contrato revela que os valores
contabilizados a título de “Juros ativos” são provavelmente decorrentes
da comercialização de imóveis na conformidade do que prevê o § 4o do
art. 15 da Lei no 9.249/95 (acima reproduzido).
Assim, para que se confirme essa circunstância, bastaria verificar se os
referidos “Juros ativos” (e quaisquer outras receitas financeiras
contabilizadas) correspondem aos índices ou coeficientes de atualização
financeira previstos nos contratos que suportaram os imóveis
comercializados pela empresa.
Destarte, a maioria da turma votou no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes
providências:
1. Intime a interessada a apresentar:
a. os contratos que suportaram os imóveis comercializados com
repercussão nas receitas financeiras contabilizadas no período
acerca do qual reivindica o crédito informado para
compensação;
b. demonstrativos
detalhados
das
receitas
financeiras
contabilizadas em conformidade com os índices e/ou
coeficientes previstos nos referidos contratos; e
2. Ateste a fidedignidade dos extratos do livro razão e dos balancetes
contábeis apresentados com o recurso.
Concluídas essas providências, deve-se dar ciência à interessada dos
elementos juntados na diligência, para que esta, querendo, se manifeste
no prazo de 30 (trinta) dias.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital